Tribunal: STF
Processo: RE 1266883
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º DA CF/88. CONDIÇÕES DO ART. 14 DO CTN. RE 566.622/RS. CEBAS. MEIO EFICAZ PARA A COMPROVAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. PRECEDENTES DO STJ.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “No caso, a legislação hoje apta para a definição de tais critérios é o Código Tributário Nacional, cujo art. 14 assim preceitua:
    …...................................................................................................
    Entretanto, é indispensável a prova do efetivo preenchimento das condições requeridas pelo CTN, art. 14, para o gozo do benefício fiscal, sendo o certificado CEBAS, concedido pela Secretaria de Educação Superior - SESU um meio eficaz para tanto, visto que é através deste que declara a Administração Pública que o preenchimento de tais requisitos foram atendidos . Precedentes:
    …..................................................................................................
    Ocorre que, conforme certidão acostada aos autos, id. 4058300.3723984, emitida pelo Ministério da Educação em 04 de agosto de 2017, consta registro no Ministério da Educação de que a entidade requereu a renovação de CEBAS-Educação, por meio do processo protocolado tempestivamente sob nº 23000.010291/201291, em 23/07/2012, o qual se encontra em análise até a presente data. Consta ainda registro dos processos protocolados sob nºs 23000.003497/201346 e 23000.000126/201655, os quais também se encontram no aguardo de análise. Declara o Ministério da Educação que ‘desta forma, nos termos da legislação vigente, a referida instituição possui certificado ativo’. Os termos desta referida declaração têm validade até a conclusão do processo nº 23000.010291/201291, fato, frise-se novamente, que não se deu até esta data.
    Portanto, há presunção ‘juris tantum’ de que o particular preenche os requisitos da legislação em vigor, por isso beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal de 1988, in verbis:”
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.017.092-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 852.543-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.188.874/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.5.2016. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (ARE 960.000-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator